Tribunal: TJMT
Processo: 1014625-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014625-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, Reconhecimento / Dissolução, Guarda, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[QUEILIANE SANTOS DA SILVA - CPF: 030.855.671-27 (AGRAVANTE), MOACIR VICENTE COUTINHO - CPF: 667.147.021-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS AJUIZADA PERANTE JUÍZO ESPECIALIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – COMPOSIÇÃO ENTRE OS LITIGANTES A RESPEITO DA GUARDA, DIREITO DE VISITA E ALIMENTOS DA FILHA DO EX-CASAL –POSTERIOR DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUÍZO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES PARA A CONTINUIDADE DO PROCESSAMENTO DA LIDE, ESPECIALMENTE QUANTO À PARTILHA DE BENS – POSSIBILIDADE – MEDIDA QUE ATENDE SATISFATORIAMENTE À REGRA DO ART. 14-A, “CAPUT” E §1o, DA LEI No 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 14-A, “
caput
” e §1o, da Lei Maria da Penha confere à ofendida opção de ajuizar ação de divórcio ou dissolução de união estável perante o Juízo Especializado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, mas exclui expressamente de sua competência a pretensão relacionada à partilha de bens. 2. Assim, especialmente se, como no caso, já houve definição provisória da guarda, fixação de alimentos e regulamentação do direito de visitas ao réu, deve ser mantida decisão de declínio da competência para que o Juízo de Família e Sucessões dê prosseguimento ao feito quanto à partilha de bens, pois, ao fundo, a decisão visa justamente proteger a vítima e assegurar-lhe a partilha de bens pelo Juízo competente sem a necessidade de ajuizamento de uma nova demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014625-10.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por QUEILIANE SANTOS DA SILVA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Guarda, Alimentos e Partilha de Bens
” (Proc. no 0017362-76.2018.8.11.0042 – Código 525409), ajuizada pela agravante contra
MOACIR VICENTE COUTINHO,
declinou da competência em favor do Juízo de uma das Varas de Família e Sucessão da mesma comarca, pois, segundo entendeu a magistrada, considerando a composição entre os litigantes a respeito da guarda, direito de visita e alimentos da filha do ex-casal, e que, agora, “
a presente ação versa sobre partilha de bens, ainda que cumulada com pedido de reconhecimento e dissolução de união estável, verifica-se que
(a)
Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher não é mais competente, em razão da matéria, para processar e julgar o presente feito
”
(cf. Id. no 697971461 dos autos de origem).

A agravante
sustenta que, ao determinar que ela “
acompanhe todos os pedidos derivados da violência doméstica vivida perante uma das Varas de Família e Sucessões desta cidade,
(a decisão agravada)
foi manifestamente ilegal e não procurou em nenhum momento resguardar os direitos de mulheres vítimas de violência doméstica, conforme a legislação de no ll.340/2006 e suas alterações
”, e, nessa perspectiva, argumenta que a

“
recente alteração incluída na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela Lei 13.894 de 29/10/2019 modificou a competência
(...) (para excluir)
da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada somente à partilha de bens
”, de modo que “
não se deve declinar a competência para apreciar e julgar todos os pedidos, e, sim, deixar de julgar a matéria, ou seja, efetuar o julgamento do mérito dos diversos pedidos de sua competência e julgar sem mérito a matéria da partilha de bens
”, sendo assim, pede o provimento do recurso para seja reconhecida e declarada a competência da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para prosseguir com o processamento e julgamento da lide; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 97693459).

A decisão vinculada ao Id. no 99179451 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 99700980).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 100129468).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O presente recurso envolve discussão quanto a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher quando há cumulação de pedidos, sendo um destes a partilha de bens.

Não obstante a
alteração legislativa promovida pela Lei no 13.894/2019 que instituiu hipótese de
competência concorrente entre o Juízo da Violência Domestica e o de Família a critério da ofendida (
LMP, art. 14-A), à fixação da competência do Juízo Especializado de Violência Doméstica, não se pode perder de vista aspecto essencial à definição da questão, que é o fato de a causa
advir de constrangimento físico ou moral suportado pela mulher no âmbito doméstico e familiar; portanto, sob essa perspectiva, nas ações envolvendo matéria de natureza civil, como é o caso visto nos autos, para que se justifique a competência (e permanência) do Juízo da Violência Domestica, a causa de pedir deve estar relacionada à prática atual de violência doméstica e familiar contra a mulher, do contrário, se não for o caso, cuidar-se-á de demanda de natureza estritamente civil a ser processada perante o Juízo da Vara de Família.

É nesse sentido a orientação da jurisprudência do STJ ao dizer que, “
para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas
” (STJ – TERCEIRA TURMA – REsp no 1496030/MT, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015).

No caso, conforme pontuado na decisão agravada, diante do acordo celebrado e homologado no feito a respeito do direito de guarda, visita e alimentos da filha em comum do ex-casal
(cf. Id. no 97971460)
, e considerando que é ponto pacífico a existência da união estável, divergindo os litigantes tão somente quanto ao tempo de duração, aspecto este que, do que se extrai da leitura das manifestações de cada parte, parece estar inteiramente - ou, ao menos, preponderantemente - relacionado à questão patrimonial, isto é, da investigação e definição do patrimônio comum amealhado no curso da união, mostra-se bastante razoável admitir que a controvérsia remanescente nos autos e que pende de solução judicial é no que se refere à partilha de bens, e, em todo caso, sob outro prisma,
não há nada que indique que o litigio a ser dirimido entre as partes envolva e relacione com situação atual ou recente de violência doméstica e familiar praticada contra a agravante.

Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - PEDIDO DE PARTILHA DE BENS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14-A, DA LEI MARIA DA PENHA (Lei n. 11.340/06) - CONFLITO PROCEDENTE PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ-MT. 1 - A Lei no 13.894/2019 introduziu na Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006) o artigo 14-A que permite à ofendida optar por ajuizar a ação de divórcio perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, excluindo desta competência apenas o pleito referente à partilha de bens . 2 - Na espécie, a Medida Protetiva objeto do declino da competência pelo suscitado da Vara de Família e Sucessões desta

comarca, encontra-se arquivada, e a pretensão da autora nos autos do divórcio não tem correlação direta com a prática de violência doméstica, mas sim buscar o seu direito concernente ao divórcio, alimentos, guarda e partilha de bens . 3. Conflito procedente para estabelecer a competência do juízo suscitado”. (TJMT - Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – Conflito de Competência n. 1016683-20.2020.8.11.0000, Relator Sebastiao de Moraes Filho, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pela agravante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022